Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. CAESB. ALEGAÇÃO DE DANO DE SAÚDE POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POR GRAXA. CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática, sendo cabível desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, o que não se apura nos presentes autos.
2. Ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório em prol da parte hipossuficiente, ainda é necessário um mínimo indiciário do alegado. Hipótese em que não se encontra demonstrado o dano.
3. Ademais, a ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana.
4. Apelação conhecida e desprovida.